Tribunal: TJMT
Processo: 0002156-37.2014.8.11.0050
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002156-37.2014.8.11.0050
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Crimes da Lei de licitações]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO (EMBARGADO), ADMINISTRACAO PUBLICA (VÍTIMA), JOSE CARLOS DE MUSIS - CPF: 041.636.211-72 (EMBARGANTE), JOAO NUNES DA CUNHA NETO - CPF: 275.196.861-91 (ADVOGADO), GLAUCIO ROGERIO DOS REIS CAPISTRANO - CPF: 121.149.868-96 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MOUSART SOUZA XAVIER - CPF: 039.673.541-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS

DE

DECLARAÇÃO

OPOSTOS EM RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ALEGADA NECESSIDADE DE SUPRIMENTO DE
OMISSÕES, OBSCURIDADES, CONTRADIÇÕES E AMBIGUIDADES

– INOCORRÊNCIA – INEQUÍVOCA PRETENSÃO DE
REDISCUTIR
MATÉRIA EFETIVAMENTE ANALISADA – VÍCIOS NÃO VERIFICADOS – IMPRESTABILIDADE DOS ACLARATÓRIOS PARA SANAR SUPOSTAS AMBIGUIDADES EXTERNAS AO JULGADO –
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS
.

- Os
embargos

de
declaração

não têm o condão de
rediscutir

matéria já decidida quando inexiste ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão a ser sanada, estando a indicar a hipótese dos autos nítida finalidade de
ver reapreciada questão analisada e debatida no Colegiado;

- A ambiguidade externa, traduzida na suposta
incompatibilidade do julgado com tese, lei ou precedente tido pelo Embargante como correto não se coaduna com a via dos aclaratórios.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE

JOSÉ CARLOS DE MUSIS

EMBARGADO

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
JOSÉ CARLOS DE MUSIS

contra o v. acórdão proferido nos autos do recurso de apelação criminal n.o
0002156-37.2014.8.11.0050
(ID 85018951), do qual constou que essa Colenda Terceira Câmara Criminal, à unanimidade,
NEGOU PROVIMENTO
ao apelo interposto pelo ora Embargante
, cuja ementa restou lavrada nos seguintes termos,
in litteris
:

“APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO DELITO TIPIFICADO NO
ARTIGO 89 DA LEI N.o 8.666/93
, RECORRE A ESTE EG. TRIBUNAL DE JUSTIÇA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1) PRELIMINAR
DE NULIDADE DO PROCESSO PELA INÉPCIA DA DENÚNCIA -
REJEIÇÃO
– ATENDIMENTO A
OS REQUISITOS LEGAIS DO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - PROLAÇÃO DA SENTENÇA QUE ESVAZIA O ALMEJADO RECONHECIMENTO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA
-

2) MÉRITO
– PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO PELA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE D
ESVIO DE DINHEIRO PÚBLICO OU LESÃO E PREJUÍZO AO ERÁRIO – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS – ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO EXTRAÍDO CONCRETAMENTE DOS ELEMENTOS DOS AUTOS – INDEPENDÊNCIA DA ESFERA CRIMINAL EM RELAÇÃO À CORTE DE CONTAS DO ESTADO – DANO AO ERÁRIO IN RE IPSA -
APELO DESPROVIDO.

1)
Se a acusação atendeu aos requisitos legais do art. 41 do Código de Processo Penal [de forma suficiente para a deflagração da ação penal e para o pleno exercício de sua defesa] e a prolação da sentença esvazia o pretendido reconhecimento de inépcia da denúncia, porquanto todas as demais questões abordadas compõem atualmente o mérito da própria persecução penal, imperativa a rejeição da preliminar arguida;

2) Mesmo sendo a corrente mais moderna adepta da natureza material do crime de
dispensa ilegal de licitação tipificado no art. 89 da Lei n.o 8.666 /93, o prejuízo ao erário é presumido (dano in re ipsa), consubstanciado na impossibilidade da contratação pela Administração da melhor proposta. [Precedentes do STJ]. Outrossim, o dolo específico também ressai manifesto diante da ausência de qualquer decreto de emergência e de pedido expresso a terceiro no sentido de que deixasse de participar do processo licitatório em virtude da contratação ilegítima de outra empresa para a execução do serviço, em manifesta burla aos ditames legais a ocultar a verdadeira intenção do agente.
”
(sic -
ID 85018951
).

Em minuta apresentada no ID 85904479,
JOSÉ CARLOS DE MUSIS

sustenta, em síntese, que existem no acórdão embargado
omissões
,
obscuridades
,
contradições
e
ambiguidades internas
[não foi descrito o dolo específico exigido na espécie] e
externas
[violou o escopo de uniformidade, estabilidade, integridade e coerência da jurisprudência], em face de decisões constantemente prolatadas pela Colenda Terceira Câmara Criminal deste Sodalício, bem como por outros Órgãos fracionários e até pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas. Por fim, aponta a necessidade de se declarar
extinta a pretensão punitiva
frente à revogação do tipo penal em que foi incursionado, em produção aos efeitos da
abolitio criminis
.

Considerando a possibilidade de atribuição de efeitos infringentes quando do julgamento dos aclaratórios, fora determinada a abertura de vista dos autos à Cúpula Ministerial, que apresentou as contrarrazões de ID 86489954, subscritas pelo douto Procurador de Justiça, Dr. José de Medeiros, por meio das quais requereu o
desprovimento

dos embargos
, por não padecer de qualquer vício o v. acórdão prolatado pela Colenda Terceira Câmara Criminal, tampouco restou caracterizada causa extintiva da punibilidade do agente.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre registrar que
o recurso é
tempestivo
(
ID 85977976
), foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo e, o meio de impugnação aqui empregado se afigura
necessário
e
adequado
ao alcance da finalidade colimada, motivos por que
CONHEÇO

dos aclaratórios opostos por
JOSÉ CARLOS DE MUSIS.

Embora a matéria
não se revista de demasiada complexidade, há que se ter em princípio as
hipóteses de cabimento dos embargos de declaração
, os quais possuem
finalidade específica
expressamente delimitada pelo
art. 619 do Código de Processo Penal
, segundo o qual,
“aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 02 (dois) dias contado da sua publicação,
quando houver na sentença

ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
”.
G
rifei.

É dizer que a presente espécie recursal se revela cabível para
aclarar
determinada ideia que possa gerar
dubiedade
ou
contradição
; para
esclarecer
e
elucidar
eventuais
obscuridades
; para
sanar
a
omissão
de algum ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o órgão julgador, ou mesmo para
afastar

equívocos materiais
.

Isto porque, à luz do disposto no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, a
obrigatoriedade de que todas as decisões judiciais sejam
idoneamente motivadas
representa verdadeira
garantia contra arbitrariedades
no exercício do poder estatal.

Partindo dessas premissas e em análise do v. acórdão embargado, denoto inexistir qualquer
omissão, obscuridade, contradição e/ou ambiguidade
a ensejar o pretendido suprimento, porquanto a posição sedimentada na decisão colegiada partiu de minudente análise das circunstâncias fático-jurídicas do caso, e em estrita observância aos preceitos legais e à jurisprudência.

Na espécie, ao contrário do quanto sustentado, este Relator registrou, após revolver todo o acervo probatório existente nos autos eletrônicos, que o ora Embargante
vio
lou expressamente o que determina a legislação em vigor ao contratar verbalmente, pelo valor de R$ 78.000,00 (setenta e oito mil reais), a Empresa Edemar de Freitas Camargo & Cia Ltda., sem prévia realização/conclusão de licitação ou sem a realização do ato administrativo de dispensa de licitação (oportunidade em que deveria comprovar a necessidade de “urgência” do serviço). Ou seja, dispensou licitação fora das hipóteses previstas em lei, deixando inclusive de observar as formalidades pertinentes à dispensa, contratando verbalmente a empresa supramencionada.

A comprovação de desvio de dinheiro público ou lesão e prejuízo ao erário, bem como a presença do elemento subjetivo específico do dolo consubstanciado no especial fim de lesar o patrimônio público foram exaustivamente declinados no voto, restando clara a impossibilidade da contratação pela Administração da melhor proposta, mormente

quando não houve qualquer justificativa objetiva para a escolha aperfeiçoada de forma direta e verbal, restringindo o ora Embargante a aduzir que atendia “recomendação do prefeito” (sic), violando os princípios da impessoalidade, moralidade, isonomia, transparência e competitividade.

Ausente, ainda, qualquer decreto de emergência, além de elucidado durante a instrução que
houve pedido expresso de JOSÉ CARLOS DE MUSIS ao denunciante
Josué Martins
[dono de outra construtora interessada em participar do processo licitatório] no sentido de que deixasse de participar da licitação
, justamente porque já havia outra empresa ilegitimamente contratada pelo Embargante para a execução do serviço, em manifesta burla aos ditames legais a ocultar a verdadeira intenção do agente.

Repita-se,
as

nuances e os motivos do ato demonstram a vontade deliberada do Embargante em lesar o patrimônio público
, esquivando-se, pois, de selecionar a melhor proposta à Administração, ignorando a existência de certame licitatório que já estava em andamento para dele subtrair e antecipar, sem qualquer justificativa, a execução da obra que era objeto da correspondente tomada de preço.

Como cediço, d
á-se o vício da contradição quando há emprego de fundamentos antagônicos dentro de um mesmo pronunciamento judicial, podendo estabelecer-se essa contradição dentro da própria fundamentação de mérito do acórdão, ou mesmo entre as afirmações ali contidas e a conclusão exposta, ou entre tais ponderações e aquelas expendidas no relatório e na ementa.

Significa dizer que a falha da
contradição provém da incongruência lógica
entre os distintos elementos de uma mesma decisão judicial,
e não
de eventual dissonância entre o que foi decidido no acórdão e o ponto de vista ou o entendimento defendido pelo embargante.

A contradição que autoriza, portanto, o cabimento de embargos de declaração é aquela existente dentro do próprio julgado, ou seja, entre os fundamentos da decisão proferida ou entre sua fundamentação e sua conclusão. Estando o fundamento do acórdão em perfeita harmonia com a sua conclusão, não há falar na existência de vício que enseja a interposição de embargos de declaração para saná-lo.

Já o
referido vício
da
omissão
diz respeito à falta de apreciação no julgado de algo que tenha sido discutido no processo, o que significa dizer que
ocorre quando a prestação jurisdicional se afigura aquém do pedido
, isto é, trata exatamente da
ausência de abordagem de alguma questão que deveria ser analisada de ofício ou que foi levantada no recurso
, seja relacionada aos fatos, aos apontamentos jurídicos ou mesmo quanto ao exame da prova,
o que não ocorreu na hipótese
, porquanto as teses defensivas foram todas analisadas na íntegra e refutadas.

Não há, portanto, qualquer falta de pronunciamento do órgão judicial no acórdão embargado, seja em relação aos pedidos recursais propriamente ditos, seja no que toca à jurisprudência das Cortes Superiores.

Destarte, o que se constata, em verdade, é que o Embargante possui nítida intenção de ver reapreciada questão já debatida, uma vez que insiste em discordar do entendimento posto, sem que haja de fato os aludidos vícios no v. acórdão.

Todavia, se o Embargante não concorda com o entendimento esposado no v. acórdão embargado, deve utilizar-se dos meios processuais cabíveis, mesmo porque, a legislação processual vigente não admite o uso dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas, como na hipótese.

Nesse diapasão:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DESCAMINHO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. AMBIGUIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NÃO CONFIGURADAS. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Para serem acolhidos,
os embargos de declaração devem demonstrar de forma clara e inequívoca a existência de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade - ex vi o art. 619 do Código de Processo Penal.

2. No caso concreto, consoante assentado no acórdão embargado, o afastamento do princípio da insignificância é justificado pela avaliação das mercadorias introduzidas de forma clandestina em território nacional, estimada em US$ 100.000,00 (cem mil dólares americanos), em 29/6/2006.

3. Assim, inexistentes os vícios autorizativos do recurso integrativo, uma vez que suficientemente motivado o acórdão embargado, afastando todos os argumentos objeto do agravo regimental desprovido, os embargos de declaração opostos pretendem unicamente rediscutir questões já decididas, objeto para o qual não se prestam os aclaratórios. Precedente.

4. Embargos rejeitados.”
(STJ - EDcl no AgRg no REsp 1833275/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). Grifei.

Ademais, em sede de embargos de declaração é
vedada a alegação de ambiguidade externa
, assim entendida como aquela em que se utiliza como parâmetro outras decisões que não a recorrida,
in verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME PREVISTO NO ART. 56, CAPUT, DA LEI No 9.605/98. DELITO DE PERIGO ABSTRATO. PRETENSÃO DE REDISCUTIR MATÉRIA DECIDIDA. VIA INADEQUADA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar ambiguidade, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição existentes no julgado, não sendo cabível para rediscutir matéria já suficientemente decidida.
2. A contradição passível de ser sanada na via dos embargos declaratórios é a contradição interna, entendida como ilogicidade ou incoerência existente entre os fundamentos e o dispositivo do julgado em si mesmo considerado,
e não a contradição externa, relativa

à incompatibilidade do julgado com tese, lei ou precedente tido pelo Embargante como correto.
3. Embargos rejeitados.”
(STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 1275606 RJ 2018/0082035-1, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 25/09/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/10/2018). Grifei.

Por fim, como muito bem ressaltado pela douta Procuradoria Geral de Justiça, após o advento da Lei n.o 14.133/21, o antigo crime do artigo 89 da Lei n.o 8666/93 passou a ser previsto no artigo 337-E do Código Penal, cuja pena inclusive angariou
status
mais gravoso [de quatro a oito anos de reclusão], em manifesta continuidade típico-normativa, não havendo falar em
abolitio criminis.

CONCLUSÃO

Diante de tais considerações, conheço dos presentes embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, por inexistir qualquer vício a ser sanado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2021